Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010753-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO AGUILAR MONTEIRO - CPF: 594.030.121-53 (APELANTE), FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO - CPF: 025.496.071-55 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO - CPF: 025.496.071-55 (ADVOGADO), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO AGUILAR MONTEIRO - CPF: 594.030.121-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por SEBASTIÃO AGUILAR MONTEIRO e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1010753-44.2022.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 197034164):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária para reestabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez ou subsidiariamente a concessão de auxílio acidente, proposta por
SEBASTIÃO AGUILAR MONTEIRO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
todos devidamente qualificados nos autos.

Argumenta a parte autora, em síntese, ter sofrido acidente de trabalho em 2011, o que gerou sua incapacidade laborativa.

Esclarece que recebeu auxílio-doença até 20/03/2012, sendo posteriormente indeferido a continuidade.

Assim, requer o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente, desde a cessação indevida.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial, foi deferida a assistência judiciaria gratuita, concedida a inversão do ônus da prova e determinada a produção de prova pericial.

O laudo pericial foi juntado aos autos, conforme id. 93216611.

Em contestação, o INSS defendeu a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial, requerendo esclarecimentos do perito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Como narrado, postula a requerente o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez ou a conceção de auxílio acidente, com fundamento na Lei n°. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42, 59 e 86 da referida lei,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

...

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

...

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, há que ser considerado o período de carência, conforme disposição do art. 25, inciso I, da Lei no. 8.219/91:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Ademais, o auxílio-acidente independe de período de carência, conforme art. 26 da Lei no. 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Pois bem.

De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior,
“por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado”.

Assim, os requisitos para concessão do benefício de auxílio-doença serão: o cumprimento do período de carência e a incapacidade para o trabalho habitual por período superior há quinze dias.

Ao passo que os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez serão: o cumprimento do período de carência, a incapacidade laborativa habitual e a impossibilidade de reabilitação para outra atividade laboral.

Por outro lado, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social, não havendo que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

In casu,
a carência mínima legal para a concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, se considerado o período laborativo à época do acidente de trabalho.

No tocante à incapacidade laborativa do segurado, a prova pericial concluiu
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho ocorrido em junho de 2011”
, conforme id. 93216611- Pág. 4.

Além disso, ao responder os quesitos do juízo (questão 06) o perito esclareceu que o periciado
“apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual”.

Desta feita, uma vez que a perícia médica realizada nos presentes autos atesta que a inexiste incapacidade ou de redução permanente na capacidade laborativa da parte autora, a ação deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.
1.Trata-se de pedido de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 2. O conjunto probatório indica que a incapacidade apontada no laudo médico pericial não constitui impedimento ao desenvolvimento das atividades habituais da autora (do lar). Inviável a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
3.Inversão do ônus da sucumbência. 4.Tutela antecipada revogada. Devolução dos valores recebidos a título precário (REsp no 1401560/MT). 5.Apelação do INSS provida. (TRF-3 - Ap: 00193035820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/03/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2019).

...

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019)

Ademais, em que pese a impugnação ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e foi declarada pela parte, concluindo que esta não possui incapacidade ou redução na capacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito imparcial e de confiança do juízo, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório que de fato colocasse em dúvida as conclusões do perito nomeado pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESPECIALIDADE DO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados.
3. Não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso, sob pena de inviabilizar as possibilidades de perícia em cidades de menor porte. Ademais, o perito é profissional de confiança do juízo, que o escolheu e o considerou apto. Outrossim, o laudo emitido, consegue concluir satisfatoriamente sobre os quesitos formulados. 4. Majoração da verba honorária para 15%sobre o valor atualizado da causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte autora (artigo 98, § 3o, do CPC/2015). (TRF4, Apelação Cível No 5000087-77.2015.404.7021, 6a TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/05/2017).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que o perito oficial constatou limitação grave na mobilidade articular do quadril esquerdo e encurtamento de 03cm (três centímetros) do membro inferior esquerdo, bem como que o segurado apresenta sequela definitiva.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.° 1109591/SC.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o auxílio-acidente à parte apelante (ID. 197034169).

A autarquia previdenciária, por sua vez, acentua que antecipou os honorários periciais, diante da gratuidade de justiça

concedida à parte sucumbente. No entanto, afirma que a antecipação dos honorários nas ações de acidente do trabalho, previstas no artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, não se confunde com o custeio que, na hipótese, deve recair ao Estado de Mato Grosso.

Assevera que, diante do julgamento improcedente da demanda, o juízo
a quo
deveria ter determinado a devolução dos valores antecipados pela autarquia apelante ou, em caso de assistência judiciária gratuita, determinar o ressarcimento de tal despesa pelo Estado.

Consigna, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo n.° 1.044, decidiu que os honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações de acidente do trabalho, constituirão despesa a cargo do Estado, quando a parte sucumbente for beneficiária da isenção de tal ônus.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 197034174).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 197610173).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por SEBASTIÃO AGUILAR MONTEIRO e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1010753-44.2022.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que SEBASTIÃO AGUILAR MONTEIRO ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária a “
Conceder auxílio-acidente, na hipótese de mera
limitação
profissional, no valor de 50% sobre o valor do salário benefício, devendo as prestações serem
pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 20/03/2012, até a data de concessão da futura aposentadoria do autor
, observando-se o abono anual, as prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez
” (ID. 197033730).

Conforme narrado na petição inicial, em decorrência de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, a parte apelante percebeu auxílio-doença, cessado na data de 20/03/2012, pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 197034154).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 197034164).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 197034154):

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de traumatismo torácica e no joelho esquerdo decorrente de projetil de arma de fogo em junho de 2011, com necessidade de tratamento clínico/cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as lesões consolidadas clinicamente
. Apresenta patologia degenerativa em ambos os quadris, sem nexo causal com a atividade laborativa, descompensada clinicamente, incapacitando-o temporariamente para a atividade laborativa.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho ocorrido em junho de 2011
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 21 de junho de 2011.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo torácico e no joelho esquerdo, consolidados clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com os relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

b) Do Requerente:

1. O autor é portador de doença ou limitações de ordem física? Quais?

Resposta: Sim, sequela de traumatismo torácica e no joelho direito por projetil de arma de fogo.

2. A doença ou lesão de que o periciando é portador, a torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade laborativa habitual?

Resposta: Não constatado.

3. Tais moléstias ou limitações, lhe impedem de exercer atividades que necessariamente exige esforço físico, ter amplitude de movimentos adequadamente na coluna e nos membros inferiores, ficar muito tempo em pé?

Resposta: Não constatado.

4. As doenças ou limitações são graves, de caráter progressivo e irreversível? Ou apenas irreversível?

Resposta: Irreversível.

5. As doenças podem deixar sequelas que incapacita a pessoa definitivamente mesmo que parcialmente?

Resposta: Não constatado.

6. No atual estágio de tais doenças ou limitações, levando–se ainda em conta a sua idade, o autor está incapacitado definitivamente para o exercício de sua profissão?

Resposta: Não constatado.

[...]

c) Do Requerido:

4.
No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

Resposta: Não constatado
.

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta: DID – 21 de junho de 2011.
Não constatado incapacidade laborativa
.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta:
Sim. Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Quanto aos honorários periciais, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1o O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a autarquia apelante seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados, por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso dos autos, observa-se que a parte apelada, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Desse modo, em adequação ao Tema n.° 1.044, do STJ, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos para NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por SEBASTIÃO AGUILAR MONTEIRO, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para redirecionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais referentes à ação por acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024